Tribunal: STF
Processo: RE 1364206
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, assim ementado (eDOC 7, p. 5):



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP. PRAZO PRESCRICIONAL. 1 - Fixação de prazo prescricional para ação civil pública de modo análogo à ações populares. Precedentes do E. STJ. 2 – Apelação desprovida.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9, p. 7).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput; e 37, II, e § 2º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que:



     “portarias que promovem docentes universitários, independentemente da realização de concurso público, consubstanciam atos administrativos nulos e írritos que jamais convalidam, e, por conseguinte, nunca prescrevem, em decorrência da virulência agressão aos artigos 5º, caput, e 37, inciso II, e § 2º, da Constituição da República (...)” (eDOC 11, p. 10).



    A Vice-Presidência do TRF/3ª Região admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 13)



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do RE, em parecer ementado conforme segue: (eDOC 23, p. 1)



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO. ALEGADA PROGRESSÃO FUNCIONAL EM VIOLAÇÃO À REGRA CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ATACADO. NÃO OBSERVADO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 7, p. 2/3)



    “(...)



    Verifica-se que a sentença concluiu pela ocorrência da prescrição aos fundamentos de que é aplicável ao caso o disposto no art. 54 da Lei 9.784/1999 (...).



    (...)



    Dentro desse contexto, observa-se que a questão que fundamentalmente se põe é a do prazo prescricional para a ação civil pública e no ponto a sentença concilia com o entendimento do E. STJ, de que são exemplos os precedentes a seguir transcritos:



    (...).’’



    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou: (eDOC 23, pp. 4-12)



    “De início, consigna-se a existência de óbice ao conhecimento do apelo extremo consubstanciado na insuficiência de demonstração da existência de repercussão geral da questão constitucional discutida no caso. Impende ressaltar que os recursos excepcionais servem à tutela do direito federal eventualmente violado, quer constitucional, quer infraconstitucional, cumprindo papel político, devendo, por isso, obedecer a rígidos requisitos de admissibilidade previstos no ordenamento jurídico. A inovação trazida pela Emenda Constitucional n° 45/2004 reforça esse caráter político da impugnação extraordinária, a impor que a parte irresignada demonstre, efetivamente, que a contrariedade à norma constitucional ultrapassa os interesses subjetivos da causa.



    (...)



    No caso dos autos, o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, limitou-se a aduzir que a questão da prescrição sobre atos administrativos inconstitucionais representa matéria que interessa “a toda a Administração Pública, direta e indireta, nos três níveis de governo, a todos os Poderes da República e ao mundo jurídico em geral”. 



    (...)



    Além disso, verifica-se que a tese recursal está amparada na alegação de imprescritibilidade de atos jurídicos nulos – concessão de progressão funcional em violação à regra constitucional do concurso público. Entretanto, ao apreciar a matéria dos autos, a Corte a quo consignou que “a questão que fundamentalmente se põe é a do prazo prescricional para a ação civil pública e no ponto a sentença se concilia com o entendimento do E. STJ (…)”. Não obstante os argumentos levantados, o recorrente não logrou infirmar esses fundamentos do acórdão recorrido, incidindo na espécie a Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido, o seguinte precedente:



    (...)



    Por fim, afirma o recorrente que o Decreto nº 94.664/1987, que regulamentou a Lei nº 7.596/1987, ao estabelecer as classes que compõem o Magistério Superior teria criado quatro carreiras autônomas, de modo que a promoção para a classe seguinte configuraria, na verdade, ascensão funcional. Consigna-se que para se chegar a essa conclusão seria imprescindível o acurado exame da mencionada legislação e do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível na sede de recurso extraordinário (incidência das Súmulas 279 e 280/STF). Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    (...)



    Com essas considerações, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pelo não conhecimento do recurso extraordinário.”



    Verifico que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso as Súmulas 283 e 284 desta Corte. Isso porque o Tribunal de origem entendeu que “a questão que fundamentalmente se põe é a do prazo prescricional para a ação civil pública e no ponto a sentença concilia com o entendimento do E. STJ”, ao passo que o recorrente não impugna tal fundamento.



    Ainda que assim não fosse, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação local e infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.784/1999, Lei 7.596/1987 e Decreto 94.664/1987), de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, além de atrair a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INGRESSO SEM CONCURSO PÚBLICO. EXONERAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF) 2. Agravo regimental desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1313379-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22.06.2021). 



    Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente